Tribunal: STF
Processo: HC 129708
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-10-27
Data de publicação: 2015-10-27

Ementa:
EMENTA



    Habeas corpus. Processual Penal. Prisão preventiva (CPP, art. 312). Homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2º, incisos II e IV). Inidoneidade dos fundamentos justificadores da custódia no caso concreto. Superação do enunciado da Súmula nº 691 do Supremo Tribunal. Ordem concedida.



    1. Em princípio, se o caso não é de flagrante constrangimento ilegal, segundo o enunciado da Súmula nº 691, não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus contra decisão do relator da causa que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, indefere liminar.



    2. Entretanto, o caso evidencia situação de flagrante ilegalidade, apta a ensejar o afastamento excepcional do referido óbice processual. 



    3. Na hipótese em análise, ao determinar a custódia do paciente, o Juízo processante não indicou elementos concretos e individualizados que comprovassem a necessidade da sua decretação, conforme a lei processual de regência.



    4. Segundo a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, para que o decreto de custódia cautelar seja idôneo, é necessário que o ato judicial constritivo da liberdade traga, fundamentadamente, elementos concretos aptos a justificar tal medida. 



    5. Ordem de habeas corpus concedida para revogar a prisão preventiva do paciente nos autos do processo nº 888-83.2015.811.0026, determinando que o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Arenápolis/MT avalie a necessidade, se for o caso, de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319).